Tribunal: STF
Processo: HC 86611
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REVELIA DO ACUSADO. CPP, art. 312 e 366.
I. - O
decreto de prisão preventiva não faz menção a fatos concretos que
amparem a constrição, sendo certo que a revelia do acusado, por si
só, não basta para fundamentar o decreto de prisão preventiva.
II.
 - HC deferido.